Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-74.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CRITÉRIO ADEQUADO. REGIME INICIAL. SÚMULA No 269 STJ. SÚMULA No 719 STF.
1. A prática de um crime, quando no cumprimento de pena por infração anterior, evidencia hábitos e costumes reprováveis, efetivo desrespeito ao sistema penal e insubordinação às regras de ressocialização, o que permite a valoração negativa da conduta social. Precedente.
2. Não há um critério matemático obrigatório para exasperação da pena-base em razão da análise negativa das circunstâncias judiciais. Admite-se o aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável (1a fase) com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada. Precedente.
3. O réu não tem direito subjetivo à aplicação de uma fração específica, devendo ser garantida a discricionariedade do Julgador para fixar a pena de forma razoável e proporcional, conforme o seu livre convencimento e as peculiaridades do caso.
4. A fixação do regime inicial fechado é adequada da valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente os antecedentes (Súmula 269 do STJ)
5. Embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, o apelante é multirreincidente e possui antecedentes penais, o que justifica a valoração negativa da sua condição pessoal e a impossibilidade de regime mais brando (Súmula 719 do STF).
6. Recurso conhecido e não provido.